Tribunal: TJDFT
Processo: 0743741-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE. COMPETÊNCIA CÂMARA CRIMINAL CONFORME REGIMENTO INTERNO. INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. MÉRITO. PROPORCIONALIDADE DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INDIGNIDADE NÃO RECONHECIDA. REPRESENTAÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o artigo 142, § 3o, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e com os artigos 106 e 108 da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), o órgão competente para decidir sobre a indignidade para o oficialato em razão de crime cuja pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos é o Tribunal de Justiça, não sendo imprescindível manifestação anterior do Conselho de Justificação. Precedente.
2. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se como excessiva a pretensão de declaração de indignidade para o oficialato do representado que, apesar de ter sido condenado criminalmente por fato isolado em sua vida, praticado em 1998, laborou por quase 29 (vinte e nove) anos na Polícia Militar sem outras intercorrências criminais ou funcionais, recebeu inúmeros elogios e condecorações, e está na reserva remunerada desde 2019.
3. Preliminar rejeitada. Representação admitida e julgada improcedente.